Tribunal: TJMT
Processo: 0033827-08.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033827-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CAROLINE FRALDAS E CONFECOES LTDA - ME - CNPJ: 10.832.576/0001-79 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALCEBIADES PEREIRA DE FREITAS - CPF: 004.327.568-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – SUSPENSÃO POR UM ANO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, e na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

“Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(
AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão ânua do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033827-08.2014.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

CAROLINE FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA-ME E ALCEBÍADES PEREIRA DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da Segunda Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros,
nos autos da A
ção de Execução de Título Extrajudicial nº. 0033827-08.2014.8.11.0041,
ajuizado em desfavor de CAROLINE
FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA-ME
e
ALCEBÍADES PEREIRA DE FREITAS
, que declarou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC vigente.

Nas razões recursais, acostadas no Id 85408958, narra a instituição apelante que ajuizou ação de execução por título executivo extrajudicial em desfavor dos recorridos visando a cobrança da importância de R$92.864,85 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), representada pelas parcelas pendentes e saldo devedor do empréstimo celebrado em 17.09.10, que deveria ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$2.027,95 (dois mil, vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

Diz que os recorridos utilizaram-se do crédito colocado à sua disposição, deixando de efetuar o pagamento das parcelas vencidas em 20.02.11.

Informa que os requeridos apresentaram embargos do devedor, que restou parcialmente procedente, apenas para excluir a capitalização diária de juros, e que em 01.07.16, o feito foi remetido ao arquivo provisório, onde permaneceu até 19.03.21, quando o apelante peticionou pleiteando pela implantação do Sistema Renajud, quando então foi extinto pela prescrição intercorrente.

Defende a impossibilidade de prescrição porque não permaneceu inerte pelo prazo superior a 5 (cinco) anos, após o período de suspensão do feito.

Pede, então, pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do trâmite da execução.

Preparo recursal recolhido no Id 85408959.

Contrarrazões coligidas no Id 85408965, por meio da curadoria pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade regularidade formal e preparo), conheço, pois do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial embasado em Cédula de Credito Bancário - Empréstimo – Capital de Giro nº. 331/4049774 c/c 22.752-8.

Proposta a ação executiva em 25/07/14, visando o recebimento do saldo remanescente da dívida inadimplida, a togada
a quo
julgou prescrita a pretensão executiva, extinguindo o feito, na forma do art. 487, II, pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...] Em 01/07/2016, foi determinado a remessa do feito ao arquivo (id 49637919 - Pág. 177) em razão da desídia do exequente em dar prosseguimento ao feito conforme certidão de id. 49637919 - Pág. 176 Entretanto, somente em 18/03/2021, houve manifestação do credor (id. 51455012 - Pág. 1). Decorrendo assim, mais de cinco anos, a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito, acarretando a prescrição da ação. No caso em tela o título executado trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004:

[...] Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio. No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

Salienta-se que os autos permaneceram em arquivo de julho de 2016 até fevereiro de 2021, sendo que o credor apenas se manifestou nos autos, quando da migração do processo ao sistema Pje. É evidente que não prevalece a tese do autor, pois o título está prescrito, pelo decurso do prazo trienal, sem dar impulso processual.

Transcorreu o prazo de 3 (três) anos sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais”
– Id 85408953

Não se conformando com o decreto sentencial, recorre a instituição bancária,
combatendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que não decorreu o prazo superior a 5 (cinco) anos da suspensão do processo.

A saber, nos termos da Súmula 150 do STF, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso, o título que fundamenta a ação executiva trata-se de Cédula de Crédito Bancário cujo prazo prescricional
é de 03 (três) anos, consoante previsão do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil
[1]
c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG.
DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189).”
(N.U 1022278-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

O art. 206-A, com redação dada pela MP nº. 1.040/2021, preconiza:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

Em relação à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp nº. 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse
instituto. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973
,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018
)

Ao que se verifica do precedente vinculativo, assentou-se o entendimento de que, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial fixado ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano. Por sua vez, se a execução estivesse com seu trâmite suspenso quando da data de entrada em vigor do novo CPC, contar-se-ia a partir de então (18/03/16).

Assim é que, no caso em pauta, perscrutando os autos originários, vê-se que
em 01/07/2016, já na vigência do novo CPC, foi determinado a remessa do feito ao arquivo provisório por um ano, em razão da desídia do exequente em dar prosseguimento ao feito conforme despacho de fl. 128 (Id 85405992).
Entretanto, somente em 18/03/2021, ou seja, quando já transcorridos o prazo ânuo da suspensão e o prazo trienal da pretensão executiva, com a migração do processo para o sistema eletrônico – PJE, aportou petitório do banco exequente requerendo o prosseguimento do feito executivo, mediante a pesquisa via Sistema Renajud (Id 85405997).

Verbera-se que em 23/03/21
os autos foram impulsionados com a intimação do exequente, ora apelante, a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (Id 85405998), restando, assim, observado o requisito do IAC e o princípio do contraditório.

Logo, escorreita a sentença recorrida.

Cito precedente desta Corte de Justiça em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO IAC NO RESP 1604412/SC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).”
(N.U 0000740-94.2007.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de sua fixação na origem.

É como voto.

[1]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021